Tribunal: TJDFT
Processo: 0735687-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMISSÃO CRLV. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DA DEMORA. NÃO DEMONSTRADO.

1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. Na hipótese de aquisição de veículo de empresa revendedora sem a efetiva transferência do bem e estando pendente o exame de questões relevantes atinentes a negócio jurídico anterior, envolvendo o antigo proprietário do bem e a referida empresa, mostra-se razoável aguardar a devida instrução probatória e o estabelecimento do contraditório, haja vista que eventual concessão de tutela liminar para expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) importa em medida de caráter satisfativo e risco à integridade do bem em circulação.

3. O dano apto a ensejar a tutela antecipatória deve ser concreto (não eventual), atual (iminente ou consumado) e grave (capaz de lesar significativamente a esfera jurídica da parte).

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.